Tribunal: TJES
Processo: 0030181-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030181-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

APELADO: J P C MOREIRA TRANSPORTES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. REPARAÇÃO CIVIL. DEMORA DESARRAZOADA PARA CONSERTO DE VEÍCULO EM OFICINA. MOROSIDADE IMPUTADA À SEGURADORA E À OFICINA. DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E EMERGENTES COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DA SEGURADORA E PROVIDO EM PARTE O DA OFICINA.

1. Preliminar de intempestividade recursal.
A peça recursal foi interposta dentro do prazo legal após intimação para ciência dos termos da sentença. Preliminar rejeitada.
2.

Mérito.
A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a razoabilidade do prazo de 30 dias, a teor do regulamentado pela SUSEP, para a realização dos reparos ou para a liberação da indenização devida ao segurado.
3.
Emerge dos autos que
ambas as requeridas agiram com culpa, contribuindo para o atraso excessivo na reparação do veículo, afinal, oito meses para conserto ultrapassa em muito o razoável.

4.
Restaram devidamente comprovados os danos materiais advindos do atraso, bem observando o magistrado a necessidade de dedução, no tocante aos lucros cessantes, das despesas com a prestação dos serviços de transporte, como combustível, pedágios, ajudantes, dentre outros.
5.
Por outro lado, merece redimensionamento a verba honorária outrora fixada em seu percentual máximo, que fica estabelecida em 15% sobre o valor da condenação.
6.
Recursos conhecidos e desprovido o de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
e provido em parte o de Autobahn Caminhoes e Onibus Ltda., tão somente quanto aos honorários sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de Autobahn Caminhoes e Onibus Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030181-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA16021
Advogado do(a) APELANTE: ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES4683-A
APELADO: J P C MOREIRA TRANSPORTES

Advogados do(a) APELADO: THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A, RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A

VOTO

Preliminar: intempestividade

O apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto por ZURICH seria intempestivo.

Em que pese a arguição, vê-se que a intimação das partes ocorrida no dia 15/05/2023 (ID 8349975) se deu para ciência da digitalização dos autos a fim de oportunizar as partes se manifestarem acerca da conformidade dos documentos digitalizados. Posteriormente foi realizada a intimação acerca da sentença (ID 8349980), e a peça recursal foi interposta dentro do prazo legal.

Assim, vê-se não assistir razão à recorrente.

REJEITO
, portanto,

a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
bem como por
Autobahn Caminhoes e Onibus Ltda.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para condenar as ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 134.116,29 a título de lucros cessantes e R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) a título de dano material emergente, e somente a Requerida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A ao pagamento de R$ 19.159,47 a título de lucros cessantes, todos devidamente corrigidos.

Nas razões recursais a Requerida
Autobahn Caminhoes e Onibus Ltda.
sustenta basicamente
:
i)
que a demora na autorização para os reparos decorreu exclusivamente da seguradora;
ii)
o tempo despendido para conserto do veículo foi devido a demora em liberação de peças por parte da seguradora e também da apelada, incluindo a demora no pagamento da franquia;
iii)
que não pode ser responsabilizada pela inutilizarão do veículo pelo período do reparo, por ser necessário que o veículo ficasse parado para conserto;
vi)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a verba honorária sucumbencial.

Já
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
sustenta em seu recurso:
a)
que não há que se falar em qualquer tipo de responsabilidade da seguradora perante a má prestação de um serviço prestado por uma oficina escolhida pelo próprio segurado;
b)
não houve negativa quanto aos reparos do veículo do recorrido/autor, e sim morosidade e má-prestação de serviço da oficina.

Pois bem.

De saída destaco não merecer acolhida a irresignação recursal das Requeridas acerca da responsabilidade civil no caso.

Vê-se que o veículo caminhão pertencente à parte autora se envolveu em acidente na data de 10/09/2017 e o aviso do sinistro à seguradora ocorreu em 15/09/2017, tendo sido inicialmente encaminhado à oficina Contorno Center Truck, onde passou por uma primeira vistoria em 18/09/2017.

No entanto, por opção do segurado, foi transferido para a oficina da 2ª requerida Autobahn Caminhoes e Onibus Ltda. em 20/10/2017.

Após a chegada do veículo na nova oficina, foram realizados cinco orçamentos e cinco vistorias, conforme documentos de fls. 175/200, vindo finalmente a ser entregue em 25/05/2018, totalizando oito meses com o veículo parado.

Além disso, o veículo precisou retornar à oficina 23 dias após ter sido entregue, necessitando de novo reparo, recusado pela seguradora, recaindo ao autor arcar com o valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), ficando mais 22 (dias) na oficina.

Vê-se que em todas as ocasiões em que apresentados orçamentos e vistorias complementares, a seguradora colocou dificuldades em autorizar os reparos e houve uma demora significativa para a liberação das peças necessárias.

Embora aponte a falta de peças como justificativa para a demora na reparação do veículo, não apresentou a recorrente qualquer comprovação nesse sentido. O depoimento da testemunha confirma que a demora na autorização dos reparos foi superior ao prazo usual para sinistros de grande porte, indicando a conduta protelatória da seguradora.

Como bem observado pelo magistrado “a quo”, a oficina, por sua vez, se revelou desidiosa ao não realizar uma avaliação completa do veículo, apontando quais eram as avarias e quais peças e serviços eram necessários para a conclusão do serviço, gerando a necessidade de diversos orçamentos e avaliações complementares.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), em cumprimento de seu papel enquanto órgão regulador, estabeleceu no art. 33 da Circular SUSEP nº 256/2004, vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 30 dias para que as seguradoras regularizem a situação de veículos sinistrados, mantido o mesmo prazo atualmente no art. 43 da Circular SUSEP nº 624/2021.

A jurisprudência pátria, por sua vez, tem reiteradamente reconhecido a razoabilidade desse prazo para a realização dos reparos ou para a liberação da indenização devida ao segurado. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO DEPÓSITO EM OFICINA AUTORIZADA PELA SEGURADORA DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA O CONSERTO OCORRÊNCIA DE DANOS EMERGENTES CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CONTEINERS NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR COMPROVAÇÃO DO GASTO COM LOCAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DA CONDENAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que é razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256/2004, cabendo à seguradora comprovar a necessidade da dilação do referido prazo, configurando defeito na prestação de serviço o depósito do veículo segurado por um prazo de 05 (cinco) meses para conserto. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0030176-33.2011.8.08.0048 - Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA Data da publicação: 25/jul/2018)

Diante do exposto, concluo que ambas as requeridas agiram com culpa, contribuindo para o atraso excessivo na reparação do veículo, afinal, oito meses para conserto ultrapassa em muito o razoável. Assim, são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao autor.

Neste particular, bem equacionou o magistrado sentenciante a distribuição da responsabilidade diante do fato de ter havido a troca da oficina, não sendo possível imputar à AutoBahn a responsabilidade pelos danos materiais por lucros cessantes anteriores à entrada do veículo em seu estabelecimento.

Ainda quanto aos lucros cessantes, igualmente bem observou o magistrado a necessidade de dedução das despesas com a prestação dos serviços de transporte, como combustível, pedágios, ajudantes, dentre outros. Desse modo, reputo justo o desconto de 30% do valor mensal apontado consoante fixado na sentença.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela falha na prestação do serviço ao consumidor, condenando as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 134.116,29 a título de lucros cessantes, relativos aos 07 (sete) meses do veículo parado e R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), relativo ao dano material emergente desembolsado pelo autor, bem como a condenação exclusiva da seguradora ao pagamento de R$ 19.159,47 relativos ao primeiro mês do atraso.

Por outro lado, reputo assistir razão quanto a necessidade de redimensionamento da verba honorária, fixada pelo magistrado a quo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Consoante sabido, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a favor do causídico da parte autora milita o alto grau de zelo e o bom trabalho por ele desempenhado ao longo da tramitação do feito.

Por outro lado, o lugar da prestação foi o mesmo de seu escritório profissional, a natureza simples e baixa complexidade da demanda consumerista, conduzem à conclusão de ter sido exacerbada a quantia fixada pelo juízo originário.

Desta feita, para remuneração dos advogados da parte autora reputo que 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação se revela adequado e suficiente à luz do art. 85 do CPC.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
Autobahn Caminhoes e Onibus Ltda.
para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Requeridas aos advogados do Requerente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em que pese o desprovimento do recurso da seguradora, por ter sido a verba honorária redimensionada, de modo que nesta parte o recurso da 2ª Requerida lhe aproveitou, a teor do disposto no art. 1.005 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária do dia 17/09/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.